Tribunal: TJBA
Processo: 8007733-91.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8007733-91.2022.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 8007733-91.2022.8.05.0001 APELANTE: WILLIAN DE SOUZA LACERDA ADVOGADO:DIEGO DUQUE DE CARVALHO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO DO RÉU. LÍCITA ATUAÇÃO CONJUNTA DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR. REGULARIDADE DA ABORDAGEM REALIZADA. PRÉVIA INVESTIGAÇÃO SOBRE A PARTICIPAÇÃO DO RÉU EM CRIME CONTRA VIDA. TENTATIVA DE FUGA DA ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA. INDEVIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO CRIME DE TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO PESSOAL. CONSTATADA DESTINAÇÃO MERCANTIL NO CASO CONCRETO. MANTIDA A PENA DEFINITIVA E REGIME FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Willian de Souza Lacerda contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) à pena definitiva de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e pena de multa de 583 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delitivo, objetivando a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial e as provas dela decorrentes são ilícitas; (ii) estabelecer se incide o princípio da insignificância diante da quantidade de droga apreendida; (iii) estabelecer se a prova produzida autoriza absolvição ou desclassificação para uso pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexiste mácula a ser reconhecida, quando a atuação da Polícia Militar ocorre em cooperação com a Polícia Civil, a partir de denúncia anônima específica e/ou atos investigativos realizados pela polícia judiciária; cenário colaborativo comum na área de segurança pública. 4. A abordagem policial se mostra legítima porque decorre de elementos concretos mínimos, consistentes na notícia de autoria de homicídio, identificação prévia do agente, averiguação imediata em via pública e tentativa de fuga empregada. 5. A ausência de contemporaneidade exata entre o homicídio noticiado e a abordagem não afasta a fundada suspeita quando os informes justificam pronta atuação estatal para esclarecimento dos fatos. 6. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de tráfico de drogas, por se tratar de delito de perigo abstrato. 7. A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 é incabível, tendo em vista a constatação de indícios da destinação mercantil da substância, quais sejam: o fracionamento, o local de apreensão e a fuga Apelante ao avistar a guarnição. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A atuação da Polícia Militar em apoio à Polícia Civil, para averiguação imediata de fato, não torna ilícita a abordagem nem as provas dela decorrentes. 2. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de tráfico de drogas. 3. A caracterização do tráfico de drogas não depende apenas da quantidade apreendida, mas também da forma de acondicionamento da substância, das circunstâncias da prisão e dos demais indícios de mercancia. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 28, § 2º, 33, caput, e 33, § 4º; CP, art. 44. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.924.457/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 2/9/2025, DJEN 11/9/2025; STJ, AgRg no HC n. 851.250/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/2/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8007733-91.2022.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como apelante Willian de Souza Lacerda e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02/JU) APELAÇÃO Nº 8007733-91.2022.8.05.0001